Tribunal: TJSP
Processo: 1021815-32.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. COBRANÇA. 1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos autos, conquanto de direito e de fato, não exigem dilação probatória. 2. A revelia impede a apreciação de matéria fática, ante a regra do art. 344, do CPC, não cabendo a apreciação no recurso de matéria que o revel deveria alegar em contestação. 3. Comprovada

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. COBRANÇA. 1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos autos, conquanto de direito e de fato, não exigem dilação probatória. 2. A revelia impede a apreciação de matéria fática, ante a regra do art. 344, do CPC, não cabendo a apreciação no recurso de matéria que o revel deveria alegar em contestação. 3. Comprovada a efetiva prestação dos serviços por parte do autor, o pagamento do trabalho realizado é de rigor, pois a ninguém é dado usufruir do trabalho alheio, sem pagar a respectiva remuneração. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da condenação (art. 85,§11, do CPC).